Tribunal: TJSP
Processo: 1007711-94.2017.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:
PARCERIA PARA INSTALAÇÃO DE LOTEAMENTO. PARCELAMENTO DO SOLO INVIÁVEL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. Sentença de parcial procedência da ação e da reconvenção, para rescindir o contrato de fls. 42/56, devendo as partes arcar com as despesas, documentalmente comprovadas, diretamente relacionadas com a regularização do loteamento, na proporção de 50% para cada uma, a serem apuradas

Ementa:
PARCERIA PARA INSTALAÇÃO DE LOTEAMENTO. PARCELAMENTO DO SOLO INVIÁVEL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. Sentença de parcial procedência da ação e da reconvenção, para rescindir o contrato de fls. 42/56, devendo as partes arcar com as despesas, documentalmente comprovadas, diretamente relacionadas com a regularização do loteamento, na proporção de 50% para cada uma, a serem apuradas em liquidação de sentença; e a ré a restituir à autora os valores recebidos a título de adiantamento, de forma atualizada e parcelada, tal como as recebeu. Irresignação de ambas as partes.
1. INÉPCIA E DESERÇÃO RECURSAL. Não Ocorrência. A apelação que atende aos critérios do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Impugnação à sentença que se mostra suficiente. Benefícios da Justiça Gratuita concedidos não só à falecida, mas também aos representantes do espólio. Deserção não configurada.
2. JULGAMENTO EXTRA PETITA. Inocorrência. Condenação no rateio de despesas de regularização do loteamento que se inclui no pedido de resolução do contrato, uma vez que decorre do retorno das partes ao statu quo ante, após a resolução do contrato.
3. RESOLUÇÃO POR ONEROSIDADE EXCESSIVA. Resolução do contrato que não é questionada pelas partes. Necessidade de pagamento de despesas do loteamento, para desfazimento das medidas de aprovação deste, posto que o imóvel deve retornar a seu estado anterior, de propriedade rural.
4. DANO MORAL. Inocorrência. Inadimplemento tributário que não é de responsabilidade exclusiva da loteadora. Rateio do pagamento dos tributos entre as partes que não exclui a responsabilidade tributária dos proprietários do imóvel. Inadimplemento do tributo que importou em emissão de certidão de dívida ativa em nome dos proprietários, que também eram responsáveis pelo pagamento dos tributos. Negativação que não gera danos morais imputáveis à responsabilidade da loteadora.
5. RATEIO DOS TRIBUTOS. Cabimento em parte. Legítima expectativa dos proprietários de ultimação do contrato de parceria e instalação do loteamento. Expectativa que legitima o rateio dos tributos, conforme cláusulas do contrato, até a data da citação, em que se tornou litigiosa a questão envolvendo a onerosidade excessiva e o desfazimento do contrato (art. 240, CPC). Rateio dos tributos na forma contratada até a citação.
6. REFORMA EM PARTE. Apenas para inclusão da condenação da autora-reconvinda no rateio dos tributos incidentes no imóvel, conforme proporção do acordo de ps. 214/216, a partir da data deste acordo até a citação. Sucumbência recíproca mantida.
RECURSO DOS RÉUS-RECONVINTES PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA-RECONVINDA DESPROVIDO.